Tribunal: TJDFT
Processo: 0754628-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754628-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERNANDES VAREJAO FREIRE, JOSE MAGNO DE AVILA JUNIOR AGRAVADO: LEOPOLDINA GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja a agravada em desfavor dos agravantes, a par de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença que aviaram, indeferira o pedido de gratuidade por eles formulado. Ocorre que, a despeito da natureza da pretensão recursal que aviaram, os agravantes efetuaram o preparo recursal pertinente ao vertente agravo de instrumento[1]. Diante dessa apuração, esclareçam os agravantes, em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitaram, notadamente diante da perspectiva de que o recolhimento do preparo nesta sede recursal traduz ato incompatível com a postulação e com a benesse reclamada, e o recurso, dispondo sobre gratuidade, estava dispensado de preparo. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Comprovante ID no 79346592 (fl.16)